Tribunal: TJDFT
Processo: 0747832-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747832-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0715372-52.2023.8.07.0007, iniciado em desfavor de ANETE MARIA CATARINA ABREU PENEIRA, determinou que se processasse em nome do advogado da parte, exigindo o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de se tratar exclusivamente de honorários advocatícios. Eis a r. decisão agravada: “Para fins de apreciação de pedido de cumprimento de sentença, intimo a parte CREDORA para apresentar o pedido de cumprimento de sentença em nome próprio, visto que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso o prazo transcorra em branco, ao arquivo.” Embargos de declaração assim decidido (ID 254598896): “A parte embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustenta erro material na decisão de ID. 252434170. Argumenta, em suma, a legitimidade concorrente e a extensão do benefício da gratuidade de justiça ao advogado. A parte embargada apresentou contrarrazões, ao ID 254354986. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Isso porque o presente caso se trata exclusivamente de execução de honorários, não havendo que se falar em extensão dos benefícios da gratuidade de justiça conferida à parte embargante. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Confiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte exequente cumpra a decisão de id. 252434170, bem como junte o comprovante de recolhimento de custas. Transcorrido, sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Nas razões recursais (ID 77920224), a agravante sustenta a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para execução dos honorários, a teor do art. 23 da Lei no 8.906/94. Argumenta que, sendo beneficiária da justiça gratuita no processo principal, o benefício deve se estender à fase de cumprimento de sentença e ao advogado, conforme entendimento do STJ e do TJDFT. Invoca a violação aos princípios da celeridade e economia processual, porquanto a exigência de execução em nome exclusivo do advogado e o recolhimento de custas são medidas burocráticas que retardam o recebimento do crédito, sem trazer benefícios práticos ao processo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando risco de arquivamento da execução e prejuízo grave e de difícil reparação, com base no art. 300 do CPC. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para permitir o cumprimento da sentença em nome da parte, sem recolhimento de custas e, ainda, o reconhecimento da extensão da gratuidade de justiça ao advogado. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o cumprimento de sentença envolve exclusivamente os honorários de sucumbência, portanto, verba devida ao advogado da parte. A jurisprudência reconhece que, no cumprimento de sentença exclusivamente de honorários de sucumbência, há legitimidade concorrente entre a parte vencedora e o advogado para promover a execução, conforme interpretação dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994 e do artigo 85, § 14, do CPC/2015. Todavia, quanto às custas processuais, quando o cumprimento de sentença tem por objeto exclusivamente honorários de sucumbência, como no presente caso, é devido o recolhimento de custas mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, salvo se o próprio advogado demonstrar que também tem direito à gratuidade, nos termos do art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC/2015 A previsão legal para a cobrança exclusiva de honorários de sucumbência no Código de Processo Civil de 2015 está no art. 99, § 5o, que dispõe: “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. Portanto, em tese, quando a demanda ou recurso tratar apenas da cobrança desses honorários, sem cumulação com outro pedido da parte representada, será necessário o recolhimento das custas processuais, salvo se o advogado comprovar seu próprio direito à gratuidade de justiça. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS E FINAIS. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda, considerando o não preenchimento adequado de requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Inteligência do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil. 2. O voluntário inadimplemento das custas iniciais não tem o condão de justamente exonerar a parte responsável pela extinção do feito de suas obrigações decorrentes do não atendimento de determinação de emenda à inicial. 3. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Decorre disso que a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado. 4. Nos termos do que dispõe o §5o do art. 99 do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 5. No caso, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. 6. Considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1863928, 0729335-13.2021.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) Assim, em que pese os argumentos da agravante, não se vislumbra nesta cognição sumária, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator